Tribunal: TJSP
Processo: 3004161-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
ção do montante do depósito de pagamento prioritário, fixado com base no valor do OPV, em execução de sentença transitada em julgado antes da vigência da Lei 17.205/19 – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Pagamento prioritário que deve obedecer à regra vigente ao tempo do trânsito em julgado da ação que originou o crédito, valendo a nova legislação apenas para os casos futuros, sem efeitos retroativos – Inteligência do art. 5o, XXXVI da CF – Entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo C. STF (Tema 792).

PEDIDO SUBSIDIÁRIO – Descabido considerar o limite disposto na Lei Estadual no 11.377/03, ainda que considerada a data do trânsito em julgado, na medida em que o art. 102, § 2o, do ADCT (incluído pela EC no 99/2017) o elevou para o quíntuplo do valor considerado para o OPV, constituindo norma de eficácia plena e de vigência imediata - R. decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004161-02.2023.8.26.0000; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 26/07/2023; Data de Registro: 26/07/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/07/2023

Data de publicação:

26/07/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – Determinação de complementação do montante do depósito de pagamento prioritário, fixado com base no valor do OPV, em execução de sentença transitada em julgado antes da vigência da Lei 17.205/19 – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Pagamento prioritário que deve obedecer à regra vigente ao tempo do trânsito em julgado da ação que originou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – Determinação de complementação do montante do depósito de pagamento prioritário, fixado com base no valor do OPV, em execução de sentença transitada em julgado antes da vigência da Lei 17.205/19 – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Pagamento prioritário que deve obedecer à regra vigente ao tempo do trânsito em julgado da ação que originou o crédito, valendo a nova legislação apenas para os casos futuros, sem efeitos retroativos – Inteligência do art. 5o, XXXVI da CF – Entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo C. STF (Tema 792).

PEDIDO SUBSIDIÁRIO – Descabido considerar o limite disposto na Lei Estadual no 11.377/03, ainda que considerada a data do trânsito em julgado, na medida em que o art. 102, § 2o, do ADCT (incluído pela EC no 99/2017) o elevou para o quíntuplo do valor considerado para o OPV, constituindo norma de eficácia plena e de vigência imediata - R. decisão mantida - Recurso desprovido.